Tribunal: STF
Processo: RE 1476214
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, resumido na seguinte ementa (Doc. 14):



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO POR CRIME HEDIONDO COM RESULTADO MORTE. REINCIDÊNCIA GENÉRICA. LEI N. 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). OMISSÃO LEGISLATIVA. HIPÓTESE NÃO ABRANGIDA PELA NOVATIO LEGIS. ANALOGIA IN BONAM PARTEM. APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 50% PREVISTO NO ART. 112, VI, "A", DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL – LEP. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Com a entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), foi revogado expressamente o art. 2º, § 2º, da Lei n. 8.072/1990 (art. 19 da Lei n. 13.964/19), passando a progressão de regime, na Lei de Crimes Hediondos, a ser regida pela Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execução Penal – LEP), a qual, em seu art. 112, modificou a sistemática da progressão de regime, introduzindo critérios e percentuais, distintos e específicos para cada grupo, a depender da natureza do crime.



    2. No presente caso, o agravado foi sentenciado por crime hediondo com resultado morte, tendo sido reconhecida sua reincidência simples, devido à condenação definitiva anterior pela prática de crimes comuns. Entretanto, diante da inexistência de previsão a disciplinar a progressão de regime para a hipótese dos autos, uma vez que os percentuais de 60% e 70% foram destinados aos reincidentes específicos, a nova lei deve ser interpretada mediante a analogia in bonam partem, aplicando-se, para o condenado por crime hediondo, com resultado morte, que seja reincidente genérico, o percentual de 50%, previsto no inciso VI do art. 112 da Lei de Execução Penal. Precedentes.



    3. Esta Corte vem entendendo que se revela "possível aplicação retroativa do art. 112, VI, 'a', da LEP aos condenados por crime hediondo ou equiparado com resultado morte que sejam primários ou reincidentes não específicos, sem que tal retroação implique em imposição concomitante de sanção mais gravosa ao apenado, tendo em vista que, em uma interpretação sistemática, a vedação de concessão de livramento condicional prevista na parte final do dispositivo somente atingiria o período previsto para a progressão de regime, não impedindo posterior pleito com fundamento no art. 83, V, do CP" (AgRg nos Edcl no HC n. 689.031/SC, relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 19/11/2021).



    4. Agravo regimental desprovido. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrido foi condenado à pena de 30 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II, IV e VI, do Código Penal).



    O Juízo das Execuções Penais deferiu o pedido de aplicação retroativa da Lei n. 13.964/2019 em benefício do apenado para o fim de readequar a fração para fins de progressão de regime para o crime de homicídio qualificado, de 3/5 para 50%, com base no art. 112, VI , da Lei de Execução Penal. Todavia, vedou a possibilidade de concessão do livramento condicional e da saída temporária. (Doc. 3, fls. 544-547)



    A defesa do recorrido, então, interpôs Agravo em Execução, ao qual o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina deu parcial provimento, “para reformar a decisão atacada e indeferir a aplicação da retroativa da Lei n. 13.964/2019 no caso de agente reincidente genérico em crime hediondo com resultado morte, por não ser benéfica ao agravante se analisada no contexto integral” (Doc. 3, fls. 609-613).



     Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus dirigido do Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi concedida pelo Ministro Relator “a fim de garantir ao apenado a possibilidade de, futuramente, após o cumprimento de 50% da pena, apresentar pedidos de saída temporária e de livramento condicional”. (Doc. 10) Essa decisão foi confirmada pela Quinta Turma ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental interposto pelo Ministério Público (Doc. 14).



    Os Embargos de Declaração opostos contra esse julgado foram rejeitados (Doc. 18).



    O Ministério Público do Estado de Santa Catarina interpôs Recurso Extraordinário com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual alega que, “ao assim decidir, o STJ interpretou o art. 112, VI, “a”, da LEP, sem considerar o disposto nos arts. 2º e 5º, II e XL, da CF, culminando por contrariá-los”. (Doc. 20)



    Nessa linha, argumenta, em síntese, que “(1) não é possível fragmentar leis, nem mesmo a pretexto de favorecer o réu; e (2) o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica deve, evidentemente, ser harmonizado com outros princípios constitucionais, especialmente o da legalidade e o da separação dos poderes”.



    Sustenta que “é indiscutível que a aplicação retroativa e fracionada do art. 112, VI, ‘a’, da LEP, desconsiderando a expressa vedação ao livramento condicional – proibição esta que não pode ser ignorada no caso de incidência retroativa do dispositivo -, importará em combinação indevida de leis”.



    Ao final, requer “o conhecimento e o provimento do presente recurso extraordinário, para que seja afastada a retroatividade do art. 112, VI, “a”, da LEP, por configurar nova lei mais gravosa. Alternativamente, ao menos, seja aplicada a referida norma em sua integralidade, ante a impossibilidade de combinação de leis, com a vedação do livramento condicional e das saídas temporárias no caso concreto”.



    É o relatório. Decido. 



     



    Sem razão o recorrente.



    O acórdão recorrido assim concluiu a respeito das controvérsias suscitadas neste recurso (Doc. 14):



    “Com a entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), foi revogado expressamente o art. 2º, § 2º, da Lei n. 8.072/1990 (art. 19 da Lei n. 13.964/2019), passando a progressão de regime, na Lei de Crimes Hediondos, a ser regida pela Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execução Penal – LEP). 



    Com efeito, a nova redação dada ao art. 112 da Lei de Execução Penal modificou a sistemática da progressão de regime, introduzindo critérios e percentuais distintos e específicos para cada grupo, a depender da natureza do crime. 



    No presente caso, o agravante foi sentenciado pelo crime de homicídio qualificado (delito equiparado a hediondo), tendo sido reconhecida sua reincidência genérica, haja vista a condenação definitiva anterior pela prática de crimes comuns. Entretanto, diante da inexistência de previsão a disciplinar a progressão de regime para a hipótese dos autos, uma vez que os percentuais de 60% e 70% foram destinados aos reincidentes específicos, a nova lei deve ser interpretada mediante a analogia in bonam partem, aplicando-se, para o condenado por crime hediondo que tenha resultado morte e que seja reincidente genérico, o percentual de 50%, previsto no inciso VI do art. 112 da Lei de Execução Penal. 



    […]



    Acrescento, ainda, que esta Corte vem entendendo que se revela "possível aplicação retroativa do art. 112, VI, 'a', da LEP aos condenados por crime hediondo ou equiparado com resultado morte que sejam primários ou reincidentes não específicos, sem que tal retroação implique em imposição concomitante de sanção mais gravosa ao apenado, tendo em vista que, em uma interpretação sistemática, a vedação de concessão de livramento condicional prevista na parte final do dispositivo somente atingiria o período previsto para a progressão de regime, não impedindo posterior pleito com fundamento no art. 83, V, do CP" (AgRg nos Edcl no HC n. 689.031/SC, relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 19/11/2021) .



    Sobre a matéria, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do ARE 1.327.963-RG (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 1169, DJe 13/02/2023), examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida nestes autos e reafirmou a jurisprudência desta CORTE, ocasião em que se fixou a seguinte tese: 



    “Tendo em vista a legalidade e a taxatividade da norma penal (art. 5º, XXXIX, CF), a alteração promovida pela Lei 13.964/2019 no art. 112 da LEP não autoriza a incidência do percentual de 60% (inc. VII) aos condenados reincidentes não específicos para o fim de progressão de regime. Diante da omissão legislativa, impõe-se a analogia in bonam partem, para aplicação, inclusive retroativa, do inciso V do artigo 112 (lapso temporal de 40%) ao condenado por crime hediondo ou equiparado sem resultado morte reincidente não específico.”



    Logo, o acórdão recorrido harmoniza-se com as diretrizes estabelecidas por esta SUPREMA CORTE no referido paradigma, a não merecer reforma. Em igual sentido:



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO. LEI 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. CONDENAÇÃO POR LATROCÍNIO E REINCIDÊNCIA NA PRÁTICA DE CRIME COMUM (REINCIDENTE NÃO ESPECÍFICO). OMISSÃO LEGISLATIVA. ANALOGIA IN BONAM PARTEM. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (ARE 1.327.963-RG, REL. MIN. GILMAR MENDES). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do ARE 1.327.963-RG (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 1.169, j. 27/8/2021 a 16/9/2021), examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida nestes autos e reafirmou a jurisprudência desta CORTE, ocasião em que se fixou a seguinte tese: “Tendo em vista a legalidade e a taxatividade da norma penal (art. 5º, XXXIX, CF), a alteração promovida pela Lei 13.964/2019 no art. 112 da LEP não autoriza a incidência do percentual de 60% (inc. VII) aos condenados reincidentes não específicos para o fim de progressão de regime. Diante da omissão legislativa, impõe-se a analogia in bonam partem, para aplicação, inclusive retroativa, do inciso V do artigo 112 (lapso temporal de 40%) ao condenado por crime hediondo ou equiparado sem resultado morte reincidente não específico.”



    2. Por sua vez, o acórdão recorrido harmoniza-se com essas diretrizes, a não merecer reforma.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.384.388-AgR-segundo, Relator(a) Min: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. LEI 13.964/2019. PROGRESSÃO DE REGIME. OMISSÃO LEGISLATIVA. ANALOGIA IN BONAM PARTEM. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 1.327.963/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, examinou a repercussão geral da questão constitucional discutida nestes autos, fixando a seguinte tese de julgamento: “Tendo em vista a legalidade e a taxatividade da norma penal (art. 5º, XXXIX, CF), a alteração promovida pela Lei 13.964/2019 no art. 112 da LEP não autoriza a incidência do percentual de 60% (inc. VII) aos condenados reincidentes não específicos para o fim de progressão de regime. Diante da omissão legislativa, impõe-se a analogia in bonam partem, para aplicação, inclusive retroativa, do inciso V do artigo 112 (lapso temporal de 40%) ao condenado por crime hediondo ou equiparado sem resultado morte reincidente não específico.” 2. O acórdão recorrido está alinhado com as diretrizes fixadas pela orientação do Plenário do Supremo Tribunal Federal. Precedente específico: ARE 1.384.388-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.391.514 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 23/11/2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de fevereiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente